Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705815-28.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA EMBARGADO: GISELLE PIZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que a decisão de ID 59921230 padece de omissão e obscuridade porque não houve indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita na primeira instância. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Em contrarrazões, a Embargada afirma que não há vícios na decisão e pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação do Embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão não se ressente de omissão ou obscuridade, porquanto deixou claro que, à falta de pronunciamento judicial sobre a gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, a matéria não poderia ser conhecida na instância recursal. Confira-se: “CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que a decisão de ID 55857341 padece de omissão quanto à apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado. A Embargada respondeu argumentando que não foi deduzido pedido de gratuidade de justiça na origem e pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A decisão embargada realmente é omissa quanto ao pedido de gratuidade de justiça, vício que deve ser sanado. O Embargante requereu a gratuidade de justiça na contestação, mas o pedido não foi apreciado. Se a matéria não foi objeto de pronunciamento judicial, não pode ser deliberada em sede recursal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento, como de resto os recursos em geral, tem feição revisional e, por isso, não pode ter por objeto questão alheia à decisão agravada. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.A agravante requereu o pedido de gratuidade de justiça na petição inicial. No entanto, tal pedido não foi apreciado, de forma que não houve pronunciamento judicial sobre o pedido de deferimento de gratuidade de justiça formulado. 2. A análise direta pelo tribunal de pedido formulado no 1o grau de jurisdição representa supressão de instância e infringência ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado. Ademais, a finalidade do agravo de instrumento é a reforma/anulação de decisão que cause algum gravame à parte, o que, por ora, não se pode aferir, já que, conforme mencionado, não houve pronunciamento a respeito, no juízo a quo. Sem que este apresente os fundamentos do deferimento ou não do pedido, a parte agravante sequer conhece quais pontos impugnar, por meio do recurso interposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (AI 07288935620218070000, 4a T., rela. Desa. Soníria rocha Cambos D’Assunção, DJE 18/11/2022) ISTO POSTO, conheço e dou provimento aos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.” O Agravante pretende obter, com recurso de perfil integrativo, a modificação da decisão agravada, o quanto basta para revelar a inadequação dos embargos declaratórios. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” A despeito da inexistência dos vícios alegados, não se justifica a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Não podem ser considerados “manifestamente protelatórios” embargos declaratórios fundados em vícios que, conquanto inexistentes, justificam o exercício regular do direito de recorrer sob a perspectiva jurídica do Embargante. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO PROCRASTINATÓRIO. INEXISTÊNCIA. (...) A aplicação das multas por litigância de má-fé ou ato procrastinatório não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição dos embargos de declaração. No caso concreto, o recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer. (EDcl no AgInt no AREsp 1.923.159/SC, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 9/12/2022)” ISTO POSTO, nego provimento aos Embargos de Declaração. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator